Tribunal: TJDFT
Processo: 0701674-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701674-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO CESAR DA COSTA VELOSO AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Na origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO ITAUCARD S.A. em face de FERNANDO CESAR DA COSTA VELOSO. Em 7/10/2020, proferida a seguinte decisão (ID 74069697 dos autos de origem n. 0705098-13.2020.8.07.0014): "Deixo de receber a petição de ID: 71724109, à míngua de amparo legal. Frise-se, por relevante, que as matérias elencadas na aludida manifestação devem ser deduzidas em sede de contestação, a qual só será admitida, em se tratando de procedimento de busca e apreensão, com o cumprimento da liminar, a teor do disposto no art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/69. A propósito, destaco que ‘de acordo com o rito processual próprio, previsto no art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei 611/69, a apresentação de contestação pelo devedor fiduciante dar-se-á no prazo de 15 (quinze) dias da execução da liminar de busca e apreensão.’ (Acórdão 1164569, 07221893220188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 16/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, intime-se a parte ré, por DJe, para indicar o paradeiro do veículo, ato para o qual assinalo o prazo de cinco (05) dias, ciente da cominação legal prevista no art. 77, § 2o, do CPC/2015 c/c art. 330, cabeça, do CP/1940. Saliento, de antemão, que na hipótese de eventual venda do bem sem a devida comunicação prévia do credor fiduciário, a parte ré deverá apontar a qualificação completa do atual possuidor no prazo assinalado, sob pena de cominação da retro aludida sanção e comunicação ao Ministério Público para a tomada das providências cabíveis na esfera criminal. Intimem-se. O que cumpra”. Na sequência, em 19/10/2020, o agravante peticionou no seguinte sentido: "a ordem de apresentação do veículo não possui respaldo legal no Decreto Lei 911/69, norma específica que regulamenta o procedimento de busca e apreensão fundado em alienação fiduciária de bens móveis. Posto isto, requer seja afastada a determinação para que o requerido indique o paradeiro do veículo sob pena de multa / cometer ato atentatório a dignidade da justiça" (ID 74903018 dos autos de origem). Sobreveio então a decisão agravada em 21/12/2020: "Cuida-se de ação de busca e apreensão de automóvel alienado fiduciariamente em garantia entre as partes em epígrafe. Regularmente intimada a indicar o paradeiro do veículo objeto da demanda (ID: 74069697) após seu comparecimento espontâneo aos autos (ID: 71724109), a parte ré manifestou-se no ID: 74903018, aduzindo que ‘inexiste previsão legal que imponha ao réu a obrigação de indicar a localização do bem objeto de alienação fiduciária, cabendo ao autor da ação de busca e apreensão promover as diligências necessárias para reaver o veículo alienado fiduciariamente’ e ‘caso não encontrado o veículo, o credor fiduciário possui a faculdade de requerer a conversão da ação em execução’. É o breve relatório. Decido. O procedimento de busca e apreensão advém de regramento especial (Decreto-Lei n. 911/69), cuja providência final, no caso de mora do devedor, vem a ser a consolidação da propriedade fiduciária em relação ao bem dado em garantia, o qual, no caso dos autos, trata-se de veículo automotor. Há, ademais, previsão legal expressa no art. 4o do retro aludido diploma legal conferindo ao credor fiduciário a faculdade de conversão em rito executivo. A faculdade, tal qual se descreve, trata-se de opção, escolha, alternativa, sendo descabida sua imposição por medida judicial, muito menos por intransigência do devedor. Nesse contexto, o art. 77, inciso IV, do CPC/2015 dispõe que cabe aos atores processuais ‘cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação’. Com esteio na previsão retro, este Juízo instou a parte ré a atender a determinação judicial de apontar o paradeiro do veículo objeto da demanda, haja vista o deferimento da liminar de busca e apreensão (ID: 70940180) sem cumprimento até este momento processual, tendo aquela se negado expressamente ao atendimento da aludida ordem judicial (ID: 74903018). A conduta em comento subsume-se, de forma indene de dúvidas, à hipótese de ato atentatório à dignidade da justiça, atraindo, pois, a aplicação da sanção processual prevista no art. 77, § 2o, do CPC/2015, a seguir: ‘A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta’. Outra não é a posição contundente do e. TJDFT sobre o tema, conforme com os julgados ora colacionados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. POSSIBILIDADE. A intimação para que o devedor fiduciário informe a localização do veículo que lhe foi entregue em depósito ou, ao menos, esclareça para quem alienou o veículo, possui guarida nos princípios da boa-fé processual e da cooperação, expressos nos artigos 5o e 6o, do Código de Processo Civil, bem como no dever contratual do devedor fiduciário e fiel depositário de manter a posse do bem em garantia durante a execução do contrato. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça estabelecida com fundamento no artigo 77, inciso IV, e § 2o, do Código de Processo Civil, constitui-se com a violação ao dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação, assim como em razão da violação do disposto no artigo 161, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, prevista no artigo 4o, do Decreto-Lei no 911/1969, não se confunde com o dever de as partes agirem com boa-fé, bem como cooperarem para a solução da lide, tratando-se de faculdade do credor e não imposição legal, especialmente diante da possibilidade de se encontrar o veículo. (TJ-DF 07057567920208070000 DF 0705756-79.2020.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 08/07/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 23/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO. ART. 485, INC. IV, DO CPC. RÉ LOCALIZADA. INTIMAÇÃO PARA INFORMAR PARADEIRO DO VEÍCULO. PEDIDO INDEFERIDO. I - Consoante dispõe o art. 4o do Decreto-Lei 911/69, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. II - Diante da localização da ré em seu endereço residencial, e da afirmação de que não detinha mais a posse do veículo, justificável e razoável o pedido do autor, de que fosse intimada para informar a localização do bem, sob pena de sua conduta ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça, antes de requerer a conversão da ação em busca e apreensão. Ademais, referida conversão é faculdade do credor, e não imposição legal, especialmente diante da possibilidade de se encontrar o veículo. III - Apelação provida. (APC 0715549-26.2017.8.07.0007, 6a T., rela. Desa. Vera Andrighi, DJe 10/10/2018). AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTAÇÕES CONTRADITÓRIAS DO RÉU. INDÍCIO DE OCULTAÇÃO DO VEÍCULO. MANUTENÇÃO DAS MULTAS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DE ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RAZOABILIDADE NA REDUÇÃO DO VALOR TOTAL DAS ASTREINTES DE R$ 10.000,00 PARA R$ 5.000,00 1. Os indícios de ocultação do veículo objeto de busca e apreensão, postura essa que cria embaraços à efetivação das decisões judiciais e opõe resistência injustificada ao andamento do processo, sujeita o réu às sanções previstas em lei por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé (CPC/2015 77 IV 80 IV). 2. A redução do valor total das astreintes deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a não desnaturar a razão de sua existência (que é a de compelir o devedor a cumprir a obrigação) e acabar por gerar enriquecimento sem causa, sendo razoável, no caso, a sua redução de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, considerada a capacidade econômica do réu. 3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. (AGI 07161672120198070000, 4a T., rel. Des. Sérgio Rocha, DJe 04/05/2020). Não obstante, destaca-se, por mero amor ao debate, trecho da r. decisão monocrática proferida pelo Em. Desembargador Arquibaldo Carneiro no AGI n. 0727248-30.2020.8.07.0000, na qual entendeu por bem citar excerto do decisório prolatado pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (DF) no bojo dos autos de n. 0702678-68.2020.8.07.0003, acerca do modo de atuação dos causídicos constituídos pela parte ré: “...a fim de dar efetividade ao processo, com fundamento nos princípios geral de cautela (art. 139, IV, CPC) e da boa-fé objetiva, fica a parte requerida intimada, por meio de seu patrono, a informar a exata localização do veículo para cumprimento da liminar, no prazo de 05 (cinco) dias, ou purgar a mora em sua totalidade, em igual período, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, §2o, do CPC. Acrescento que o escritório de advocacia que defende a ré (Botelho Advogados) atua em diversos outros processos que tramitam neste Juízo, nos quais adota a postura de orientar as partes (clientes) a ocultarem o veículo, com o objetivo quitar o financiamento por valor muito inferior ao efetivamente devido. Para tanto, os advogados do citado escritório celebram contrato de ‘prestação de serviços de consultoria e assessoria’, por meio das empresas ‘NACIONAL G3 CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA’ e ‘NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, NACIONAL G3 - NG3’, das quais são sócios (vide QSA anexo e a procuração de Id. 55417075 - Pág. 1), contra as quais tramita neste Juízo o processo no 0701675-78.2020.8.07.0003, justamente de um autor (cliente) que teve o seu veículo apreendido. Transcrevo abaixo trechos da contestação do processo no 0701675-78.2020.8.07.0003, na qual o referido escritório informa, expressamente, que orientou o seu cliente a ocultar o veículo: ‘Em razão da existência de ação de Busca e Apreensão intentada pela instituição financeira credora em desfavor do autor desta demanda, a parte autora foi devidamente orientada de sua existência, das defesas protocolizadas e para deixar o veículo em local que não frequenta em razão da existência de ‘olheiros’ do banco, no intuito de evitar a apreensão do veículo antes de qualquer decisão judicial.’ (Id. 56875351 - Pág. 4 daquele processo) ‘Pelo que se percebe, a própria parte autora deu causa à frustração do procedimento para o qual esta contestante foi contratada, uma vez que deixou de seguir as orientações para deixar o veículo em local que não frequenta, considerando que o banco possui ‘olheiros’ que acompanham todas as suas movimentações para facilitar a apreensão do veículo. Inclusive, em anexo, há conversas e áudios dos funcionários desta empresa com a parte autora informando a necessidade de colocar o veículo em local que não frequenta, contudo, ele informou que ‘colocou o veículo onde sempre ficava’. (Id. 56875351 - Pág. 6 daquele feito) É lamentável a conduta praticada pela parte requerida e por seus advogados, porquanto, além de frustrarem a expectativa do requerente, vêm praticando ato atentatório à dignidade da justiça, movimentando desnecessariamente e ardilosamente toda a máquina pública, ocultando o bem, a fim de dificultar a sua apreensão e obter vantagem com o pagamento do débito por valor muito inferior ao efetivamente devido’ (ID 66152019 - Pág. 1-2)’ Forte nesses fundamentos, condeno a parte ré ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, a teor do disposto no art. 77, § 2o, do CPC/2015, ora arbitrada em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa. Sem prejuízo, expeça-se mandado de intimação pessoal do réu FERNANDO CESAR DA COSTA VELOSO, a ser cumprido por Oficial de Justiça em regime de plantão, para ciência do presente ato decisório (incluindo cópia deste), bem como para purgar a mora ou apontar o exato paradeiro do veículo objeto da demanda no prazo de cinco (05) dias, sob pena de incursão na conduta prevista no art. 80, inciso IV, do CPC/2015, com a cominação da sanção processual prevista no art. 81, cabeça, do CPC/2015, sem prejuízo de eventual acumulação com a multa ora imposta, bem como de comunicação ao órgão do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT para apuração da conduta descrita no âmbito penal. Na mesma oportunidade, intime-se a parte ré para comprovar, através de prova documental idônea, que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça, nos exatos termos do art. 99, § 2.o, do CPC/2015, sobretudo porque figura como sócia representante de empresa (FERNANDO CESAR DA COSTA VELOSO 80458238104, CNPJ n. 22.901.027/0001-98). Por conseguinte, intime-se para acostar as últimas três declarações de imposto de renda, bem como as faturas de cartão de crédito/débito dos últimos seis meses, atos para os quais assinalo o prazo de dez (10) dias, sob sanção de indeferimento. Caso necessário, proceda-se à busca de endereços da parte ré nos sistemas disponíveis ao Juízo (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL) para efetivo cumprimento da diligência supra. Intimem-se. O que cumpra” (ID 80344297 dos autos de origem). E contra tal decisão, a interposição do presente agravo de instrumento, alegação de que "há o que reformar na decisão recorrida, posto que, não está o Agravante obrigado a indicar o paradeiro do veículo, para que haja cumprimento da medida liminar, por ausência de previsão legal, considerando-se as normas cujo sentido e alcance restringem-se à execução, fase processual em que ainda não se encontram os autos". E pede: "Destarte, e por tudo o que acima se aduziu, requer-se que esse E. Tribunal de Justiça, tendo-se em vista a posse do veículo objeto da lide (artigo 1.015, VI, CPC/2015), conceda efeito suspensivo e, consequentemente, dê integral acolhimento ao presente recurso, com a reforma/revogação da r. decisão hostilizada (indicar paradeiro do veículo), uma vez que não está o Agravante obrigado a indicar o paradeiro do veículo objeto da demanda, para que haja cumprimento da medida liminar, por ausência de previsão legal, eis que assim decidindo estará praticando mais um ato de costumeira e lídima JUSTIÇA!" Como se vê, a insurgência do agravante se dirige à determinação de indicação do paradeiro do veículo, o que foi objeto de decisão bem anterior (de 7/10/2020, ID 74069697 dos autos de origem) à decisão ora agravada. Contra aquela decisão ID 74069697 dos autos de origem, o agravante se limitou a deduzir pedido de reconsideração (ID 74903018 dos autos de origem – “requer seja afastada a determinação para que o requerido indique o paradeiro do veículo”); não recorreu no prazo referente a recurso de agravo de instrumento - 15 (quinze) dias úteis - artigo 1.003, § 5o, CPC. Decisão publicada em 9/10/2020 (ID 74261382 dos autos de origem), 6a feira, dies ad quem, 3/11/2020, 3a feira. E o presente agravo de instrumento foi interposto em 15/1/2021 (ID 22559754), já ultrapassado de muito o prazo recursal. Simples pedido de reconsideração não faz as vezes de recurso; não suspende, nem interrompe prazo processual, razão por que preclusa a questão definida na decisão de 74069697 dos autos de origem. Nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil, “decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”. E segundo o art. 507, CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Por oportuno: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABATIMENTO DO VALOR DO IMÓVEL ADJUDICADO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida no cumprimento de sentença, considerando que foi interposto contra decisão preclusa, que não foi objeto de recurso, tão somente de pedidos de reconsideração. 2. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. O pedido de desistência da adjudicação do imóvel, formulado nas petições de ID 37000372 - Pág. 76/80 e 100/104 dos autos de origem, foi indeferido na decisão proferida em 6/12/2018. 4. A pretensão de abatimento dos valores referentes à adjudicação encontra-se preclusa, pois contra a decisão que indeferiu sua desistência não foram interpostos recursos. O ora agravante, na verdade, apresentou somente pedidos de reconsideração muito tempo depois, nas petições datadas de 15/8/2019 e 28/1/2020, diante da determinação judicial de correção da planilha de cálculo mediante decote do valor decorrente da adjudicação. 4.1. Incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte manteve-se inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida, mas tão somente pedidos de reconsideração, os quais não suspendem ou interrompem o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão. 5. Jurisprudência: ‘( ) O pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido. (07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018). 6. Agravo interno improvido” (Acórdão 1264300, 07059342820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se conhece de irresignação recursal aviada por meio de agravo interno em que se pretende rediscutir matérias em relação às quais se operou a preclusão consumativa. 2. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou reabrir o prazo recursal, que é computado a partir da data em que o litigante tomou conhecimento da primeira decisão que lhe foi desfavorável, assim, ostenta-se manifestamente intempestiva a inconformidade, sendo alcançada pela preclusão. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 1252293, 07255433120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ATO SEM NATUREZA DE RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE 1. Nos termos do artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil, não se conhece de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O recurso foi interposto contra ato proferido sem qualquer cunho decisório, o qual apenas reiterou a ordem do comando judicial primitivo, diante de pedido de reconsideração da agravante. 3. Convém destacar que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser aferida com base na decisão primitiva. Assim, optando a parte por submeter novamente a matéria ao juízo singular ao invés de ingressar com o recurso cabível, estará ela assumindo os riscos do não conhecimento ou indeferimento e do escoamento do prazo recursal para impugnar o ato judicial originário, operando-se, pois, a preclusão. 4. Embora insista a recorrente que houve ampliação do objeto da decisão recorrida, sua irresignação não se sustenta, porquanto o comando judicial agravado apenas determinou a prática dos atos subsequentes à constrição ocorrida na decisão anterior. 5. A agravante, ao divisar possível defeito da marcha processual a partir da determinação de avaliação, inclusive, busca corrigir-lhe os rumos, de modo a afastar a avaliação (e subsequente venda judicial em público pregão), sob o fundamento de que a constrição incidiu sobre 'direitos pessoais' que o devedor ostenta em relação à coisa objeto de garantia por alienação fiduciária. Isso porque, ao empreender na fase subsequente da venda judicial, determinou o d. juízo de origem a avaliação da coisa em si mesma, e não os possíveis direitos pessoais que ao devedor se reconhece por força da natureza resolutiva que a propriedade fiduciária encerra. 6. Entretanto, admitindo-se tal perspectiva, ainda assim não está a agravante autorizada a insurgir-se, mesmo na condição de credora fiduciária. Primeiro, porque não é parte na relação jurídica processual primitiva. Segundo, porque não se lhe é reconhecido interesse jurídico para corrigir o trâmite processual ou interferir em lide alheia, visando assim dar o rumo adequando ao procedimento. E, terceiro, se eventual irregularidade do procedimento primitivo impingir-lhe algum gravame ou ferir/ameaçar de algum modo interesse jurídico próprio, a ordem processual lhe assegura o direito de opor-se por meio de embargos de terceiro. 7. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1242696, 07278254220198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: agravo de instrumento manifestamente inadmissível dada a preclusão consumativa. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do NCPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intime-se o agravante. Brasília, 18 de janeiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora